Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVADO), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (AGRAVADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (AGRAVADO), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. INCÊNDIO EM ÁREA PRODUTIVA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DELIBERAÇÃO SUPERVENIENTE DA AGC.APROVAÇÃO PELOS CREDORES DE NOVA SUSPENSÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que suspendeu a Assembleia Geral de Credores e concedeu prazo para aditivo ao plano, em razão de incêndio que afetou a atividade da recuperanda.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão por ausência de determinação de verificação técnica independente e se a decisão deveria ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O evento danoso configurou fato superveniente relevante, apto a justificar a readequação do plano, à luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A decisão baseou-se em análise técnica do Administrador Judicial e documentação idônea.

5. A posterior realização da AGC, com deliberação dos credores pela suspensão e prorrogação do stay period, esvaziou o interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A deliberação superveniente da Assembleia Geral de Credores pode ensejar a perda do objeto do recurso. 2. Medidas que visam à preservação da empresa, diante de fato extraordinário, devem ser prestigiadas.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial de RANCHO H F AGROPECUÁRIA LTDA., que suspendeu a Assembleia Geral de Credores e concedeu prazo de 45 dias para apresentação de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do grupo econômico.

O agravante sustenta omissão da decisão recorrida, ao argumento de que não foi determinada ao Administrador Judicial a realização de verificação presencial e técnica independente acerca da veracidade das informações prestadas sobre o incêndio, de seu efetivo impacto na situação econômico-financeira do grupo e da eventual inviabilidade do soerguimento empresarial.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de que seja determinada diligência presencial pelo Administrador Judicial, com avaliação técnica detalhada dos pontos indicados nas razões recursais.

Efeito suspensivo indeferido

(id 340608382).

Contraminuta apresentada (
id n. 346036887
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do Recurso para que
seja
facultado os credores, caso assim o desejem, a obtenção de esclarecimentos detalhados sobre o incêndio noticiado e suas repercussões, mediante avaliação de profissional (is) imparcial (is).
(id 353550854).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados requereram o processamento da recuperação judicial em 05/03/2024, o que foi deferido em 13/05/2024. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 12/07/2024.

Em 15/04/2025, o magistrado convocou a Assembleia Geral de Credores para deliberação do plano e determinou ao Administrador Judicial a indicação de data, horário e local, tendo o ato sido designado para 04/11/2025, em primeira convocação, e 11/11/2025, em segunda convocação.

Ocorre que, em outubro de 2025, os recuperandos noticiaram a ocorrência de incêndio de grandes proporções, originado em terras indígenas vizinhas, que atingiu área produtiva relevante do grupo, com danos expressivos a lavouras, benfeitorias, insumos e maquinários.

Com a petição, juntaram documentação relativa ao sinistro e requereram a suspensão da Assembleia Geral de Credores, bem como a concessão de prazo de 45 dias para apresentação de aditivo ao plano, em razão da alteração da realidade econômico-financeira, o que foi deferido.

O agravante sustenta omissão da decisão, por não ter sido determinado ao Administrador Judicial a realização de verificação presencial e técnica independente quanto à veracidade das informações prestadas, à extensão do impacto econômico do evento e à eventual inviabilidade do soerguimento financeiro.

No caso, os documentos juntados aos autos evidenciam que o incêndio de grandes proporções constituiu evento externo, imprevisível e inevitável, que comprometeu a atividade exercida pelos recuperandos.

O juízo de origem fundamentou-se na manifestação técnica do Administrador Judicial, que examinou o fato superveniente, sua repercussão sobre a execução do plano, os reflexos para a assembleia de credores e a necessidade de apresentação de aditivo devidamente instruído.

Assim, a decisão agravada apenas levou em consideração a previsão do §4o do art. 50 da LRFE, que autoriza a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, para alteração ou complementação de suas disposições, a qualquer tempo antes da deliberação da Assembleia Geral de Credores, desde que assegurados o contraditório e a ampla ciência dos credores.

Com isso, prestigiou-se o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, o qual orienta a adoção de medidas aptas a viabilizar a continuidade da atividade econômica, em benefício do devedor, dos credores e da coletividade.

Cumpre registrar, ademais, fato superveniente relevante, pois em 1o/04/2026, foi realizada a Assembleia Geral de Credores, oportunidade em que os credores aprovaram, por 91,31% dos créditos presentes, a suspensão do ato assemblear por 90 dias e a prorrogação do stay period até 30/06/2026, o que foi aceito inclusive pelo próprio agravante (id 228884348, 1o grau).

Tal deliberação evidencia que a medida anteriormente deferida não ostentou caráter protelatório, mas se revelou adequada à reorganização do processo recuperacional. Os credores, à vista das informações atualizadas e dos laudos apresentados, deliberaram soberanamente pela continuidade das tratativas.

Dessa forma, à vista da superveniente realização da Assembleia Geral de Credores e da deliberação soberanamente tomada pelos credores, que aprovaram a suspensão do ato assemblear e a prorrogação do
stay period
, reconheço a perda superveniente do objeto recursal.

Ante o exposto,
não conheço do recurso, por prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026